Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-15.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL. NÃO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. VALOR DA MULTA EM DESCONFORMIDADE COM OS TERMOS CONTRATUAIS. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 6.550,00 por débitos decorrente de contrato de aluguel de imóvel. Em seu recurso assinala que o inadimplemento foi de apenas três meses do contrato de aluguel, e não de seis parcelas como indicado na inicial, além de esclarecer que o não pagamento foi decorrente de problemas de saúde. Ainda, destacou que a casa estava em péssimo estado, com parede sem pinturas há anos, partes quebradas, portas descascadas e outros problemas, não sendo razoável a condenação em valor exorbitante diante do imóvel em condições precárias de uso. Enfim, aponta a abusividade da multa contratual, visto que deveria incidir apenas sobre o débito de três alugueis e IPTU.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Na inicial a parte autora elencou que não ocorreu o pagamento do aluguel nos meses de julho a dezembro de 2022, totalizando 6 prestações. Assim, era ônus da parte ré, nos termos do artigo 373, II do CPC, comprovar o pagamento do total ou de parte daqueles valores. Todavia, não colacionou qualquer comprovante de pagamento referente às mensalidades do aluguel. Assim, não prospera a tese de que o débito era limitado a três meses, devendo ser mantida a condenação que adotou o valor relativo a seis meses de inadimplemento.
IV. A tese da parte ré de que o imóvel estava em condições precárias é insuficiente para afastar a obrigação de pagamento dos alugueres devidos. Destaca-se que o contrato foi entabulado no mês de maio de 2022, com o inadimplemento tendo início em julho de 2022, sendo que as partes detinham conhecimento das condições do imóvel no momento da contratação, de modo que a alegação de falta de manutenção do imóvel, bem como da dificuldade financeira decorrente de problemas de saúde, não afastam o dever de efetuar o pagamento do valor pactuado.
V. Analisando detidamente o contrato constata-se que a cláusula 4 dispõe que, em caso de não pagamento dos alugueis e verbas contratuais deverá incidir multa de 10% sobre o valor do débito final. No caso, as seis prestações mensais devidas totalizavam R$ 4.200,00, acrescido de débito de IPTU/TLP no valor de R$ 250,00, totalizando R$ 4.450,00, enquanto que a planilha juntada na inicial indicou que a multa contratual de 10% totalizava R$ 2.100,00. Todavia, diante da existência de dívidas no valor de R$ 4.450,00 deveria incidir multa de apenas R$ 445,00, e não de R$ 2.100,00. Desse modo, deve a sentença ser reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 4.895,00 (quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais).
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação de R$ 6.550,00 para R$ 4.895,00 (quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais). Sem custas e honorários face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.